Tribunal: TJDFT
Processo: 0711393-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO POPULAR. NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. RECONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TRANSCURSO DO PRAZO QUINQUENAL. PRONUNCIAMENTO. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARTIGO 487, II, CPC.
1. A ausência de citação válida, justamente por consubstanciar pressuposto processual à garantia dos princípios fundamentais do contraditório e da ampla defesa, configura vício insanável, podendo ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição.
2. Declarada a nulidade da citação realizada na ação popular, bem como a intimação realizada na ação de protesto, reconhece-se a prescrição da pretensão executória ao se considerar o ajuizamento do cumprimento de sentença mais de uma década após o transcurso do prazo quinquenal legal, a contar do trânsito em julgado da ação popular ocorrido em 31/03/1998.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO PARA PRONUNCIAR A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA, EXTINGUINDO-SE O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (ART.487, II, CPC).